Tribunal: TJDFT
Processo: 0739543-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO NÃO VENTILADA NAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERATOLOGIA E FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental criminal interposto por Jorge Augusto Garces Santos contra decisão que inadmitiu habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no acórdão impugnado. O agravante argumenta que houve ilegalidade na abordagem policial, realizada sem "fundada suspeita", configurando uma "fishing expedition". Requer a reconsideração da decisão ou o conhecimento do habeas corpus pela Turma para correção de suposto constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada ilegalidade da abordagem policial configura flagrante ilegalidade passível de revisão; (ii) verificar se a via do habeas corpus é adequada para discutir o tema, considerando que a alegação de ilegalidade da abordagem foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegalidade da abordagem policial não foi alegada nas instâncias originárias, sendo considerada inovação recursal. A preclusão impede a análise da matéria neste momento processual.
4. Embargos de declaração não são a via processual adequada para inovar em teses não ventiladas anteriormente. A decisão impugnada não é omissa, pois a Turma Recursal analisou devidamente os pontos suscitados.
5. A jurisprudência consolidada estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em exame.
6. A decisão que manteve a condenação por receptação culposa foi suficientemente fundamentada, considerando a comprovação da autoria e materialidade do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Alegações de ilegalidade da abordagem policial suscitadas apenas em sede de embargos de declaração configuram inovação recursal e estão preclusas.
2. O habeas corpus não se presta como via para revisão de decisões colegiadas quando ausente flagrante ilegalidade ou teratologia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 654, §2o; Lei 9.099/1995, art. 2o e 82, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897287, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 25/07/2024; TJDFT, Acórdão 1876990, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/06/2024.